Tribunal: TJDFT
Processo: 0747008-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747008-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARETH FERREIRA AGRAVADO: ANA CLAUDIA DA PAZ BIANNA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação de Despejo - Liminar Concedida – Desocupação Liminar do Imóvel Deferida. Na origem, trata-se de Ação de Despejo com pedido liminar de desocupação do imóvel, com base no artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/1991. A medida liminar foi indeferida pelo Juízo de origem, considerando o disposto na Lei 14.010/2020, a qual tratou dos efeitos e ações emergenciais a serem adotados em razão da pandemia do vírus Sars-CoV-2. Com efeito, quando a decisão recorrida foi proferida, em 24 de setembro de 2020, os despejos liminares estavam suspensos, por determinação do artigo 9o da Lei no 14.010, segundo o qual “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.” Entretanto, o marco temporal estabelecido pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório já se esgotou, estando superada a restrição imposta pelo dispositivo em tema. Segundo o artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/1991, “Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo (...) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37”. Conforme se depreende do contrato locatício juntado ao ID 20894813, o vínculo locatício firmado entre a agravante a agravada não contém qualquer espécie de garantia. Além disso, ao ID n 21439614 a locadora juntou comprovante de depósito correspondente à três meses de aluguel. A situação, assim, amolda-se ao disposto no artigo 59, IX, da Lei 8.245. Cumpridos os requisitos legais, o deferimento da desocupação liminar, no prazo de 15 (quinze) dias, é medida que se impõe. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para DETERMINAR a desocupação liminar do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Passado o prazo para o cumprimento voluntário, fica desde já autorizado o cumprimento forçado. Intime-se a Agravada, para manifestação. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para adoção das medidas necessárias à efetividade do despejo, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator